Tribunal: TJDFT
Processo: 0750898-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750898-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMERO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA AGRAVADO: LEYSIONE ROSA DE MOURA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do exequente. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Homero Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Leysione Rosa de Moura (proc. no 0702708-46.2019.8.07.0001), indeferiu a realização de pesquisa no SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha” (ID no 175863934 da origem). 2. Nas razões de ID no 53923974, o agravante, em suma, alega não haver óbice para o deferimento do pedido de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada, visto ter transcorrido lapso temporal considerável desde a última diligência. Cita precedentes deste Tribunal. 3. Pede a reforma da decisão para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos em nome da devedora, via SISBAJUD, modalidade “teimosinha”, referindo que a última diligência ocorreu há mais de dois anos, no caso, em 03/09/2021 (ID no 102306945 dos autos originais). 4. Preparo comprovado (ID no 53923976). 5. A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID no 55651010). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço o agravo de instrumento. 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. No caso, contudo, verifico que as últimas pesquisas de bens e ativos eventualmente registrados em nome dos devedores, ora agravados, ocorreram em 06/06/2019 (INFOSEG, ID no 36518222) 03/09/2021 (BACENJUD, ID no 102306945) e 29/08/2022 (RENAJUD, ID no 135048135), sendo que, nesta última diligência, foram localizados apenas veículos com restrições. 15. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados, quando não há outros bens penhoráveis e em decorrência do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 17. Reformo a decisão agravada. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para deferir o pedido de realização de nova pesquisa de ativos e bens eventualmente registrados em nome da agravada, via SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”, até o limite do débito exequendo, pelo prazo de 30 dias. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro